Tribunal: STF
Processo: Rcl 10250
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-12-16
Data de publicação: 2016-12-16

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA E DE INOBSERVÂNCIA, EM DECISÕES PROFERIDAS PELO TRF4 E PELO STJ, EM SEDE DE AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZADA PELO ESTADO DO PARANÁ, DO QUANTO DECIDIDO NO RE 101.253-6/PR RELATIVO AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. DECISÃO PARADIGMÁTICA EM QUE CONFERIDO CARÁTER CONDENATÓRIO À DECISÃO QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO INCIDENTAL DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE, POSSIBILITANDO A EXECUÇÃO QUANTO AO RESSARCIMENTO DOS PREJUÍZOS DECORRENTES DA EVICÇÃO, CONFORME SE APURAR EM LIQUIDAÇÃO. DECISÃO RECLAMADA QUE ANULA A SENTENÇA DE LIQUIDAÇÃO E DETERMINA A REABERTURA DO PROCESSO LIQUIDATÓRIO PARA A COMPROVAÇÃO DOS PREJUÍZOS. REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 11.232/2005. PROCESSO AUTÔNOMO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA INOCORRENTE. AFRONTA NÃO CONFIGURADA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL CONHECIDO E DESPROVIDO.